Tribunal: TJES
Processo: 5008658-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008658-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILSON JOSE CRUZ
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WILSON JOSE CRUZ
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, por meio da qual afirma, em ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela de urgência, ter sido surpreendido com o Termo de Ocorrência e Inspeção efetuado pela Ré, com a cobrança da quantia de R$6.874,26 e de R$4.432,24, referente a suposto consumo não apurado. Aduz não concordar com a cobrança, pois sustenta não ter praticado qualquer irregularidade.

Em virtude dos fatos, pleiteia, liminarmente, para que a Ré se abstenha de cobrar a dívida oriunda do TOI n° 3473357/2020, se abstenha de inserir o nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito, como também se abstenha de suspender a energia em virtude de tais débitos. No mérito, postula pela declaração de inexistência do débito, com a condenação da Requerida em danos morais.

Em contestação, a requerida alega preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. No mérito, que o procedimento foi feito em conformidade com as normas da ANEEL, não sendo detectado nenhum erro de medição. Afirma, ainda, que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em exercício regular de direito, que o valor faturado é devido, que há inexistência de danos morais e que não há que se falar em inversão do ônus da prova. Por fim, realizou pedido contraposto para reconhecimento do débito da parte autora.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por WILSON JOSE CRUZ, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)
DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 3473352;

b)
DECLARAR indevido o débito do Autor com a Ré, no valor de
R$11.306,34, referente ao consumo irregular apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 3473352, DETERMINANDO que a Requerida se abstenha de inserir o nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito, sob pena de multa de R$200,00, até o limite de R$20.000,00;

c) DETERMINAR que a Ré se abstenha de suspender a energia do imóvel do Requerente, unidade de instalação de n°160115873, em razão de débitos provenientes do TOI de n° 3473352, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$20.000,00;

d)
Julgar improcedente o pedido de dano moral.

Em relação ao pedido contraposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, o pedido de condenação do Autor no pagamento de R$11.306,34, referentes ao consumo irregular apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 3473352.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega de forma preliminar a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado para julgar causas que necessitam de perícia técnica. No mérito, alega a desnecessidade de inversão do ônus da prova e a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI realizado.

O autor apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto ainda a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

No tocante ao mérito,
cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dito isso, entendo ser correta a inversão do ônus da prova neste caso, sendo dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários, assim como as fotos anexas. Não apresentando elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 3473352 (Id 2258235),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Coaduno assim, com o entendimento da sentença:

No caso dos autos, o Requerente não acompanhou a lavratura do referido Termo de Ocorrência e Inspeção, visto que consta do TOI que o responsável pelo imóvel estava ausente. Sequer há prova de que o consumidor foi informado acerca da possibilidade
de optar pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, nos termos do §4º do art. 129 da Resolução Normativa de n° 414 de 2010 da ANEEL.

Do mesmo modo, não há prova de que o Autor foi comunicado por escrito e mediante comprovação, com pelo menos dez dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica de seu medidor, com o escopo de acompanhar a inspeção efetuada pela Requerida
, o que viola o disposto no §7º do art. 129 da Resolução n° 414 da ANEEL. Também não há prova de que houve aumento de consumo após a substituição do medidor, o que corrobora a inexistência de irregularidade no aparelho.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Assim, verifico que a recorrente EDP, não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.